Tribunal: TJDFT
Processo: 0725901-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725901-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF GAS DISTRIBUIDORA LTDA AGRAVADO: PREMIUM COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DF GÁS DISTRIBUIDORA LTDA, contra decisão proferida nos autos de reintegração de posse (n. 0723317-40.2025.8.07.0001), ajuizada por PREMIUM COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA. A decisão agravada deferiu a liminar requerida pela autora e determinou a reintegração de posse de 30 vasilhames de GLP em posse da ora agravante, em 26/05/2025 (ID 237082174 dos autos de origem): “Trata-se de ação de reintegração de posse em que a parte requerente provou nos autos o esbulho praticado pelo réu, a data de sua ocorrência e a perda da posse (CPC, art. 561), bem como comprovou sua posse justa e de boa-fé. A ação foi proposta dentro do prazo de ano e dia do esbulho (art. 558 CPC). Decido. Recebo a emenda. No caso, a empresa autora demonstrou a celebração de contrato de comodato de 30 vasilhames de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) P13, sem a devolução depois da notificação realizada. Reputo presentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, razão pela qual a DEFIRO para determinar a reintegração do autor na posse do bem objeto da demanda, nos termos do artigo 562 do CPC. (...)” Em seguida, o agravante peticionou requerendo a habilitação como terceiro interessado, bem como a reconsideração da decisão por meio da qual se deferiu a liminar, decisão esta indeferida em 27/06/2025 (ID 240894278 dos autos de origem).: “Cadastre-se a terceira como interessada. Sustenta a empresa DF GÁS DISTRIBUIDORA LTDA que o ponto comercial objeto da diligência de ID 237082174, juntamente com as linhas telefônicas atreladas ao negócio, foi vendido verbalmente, sem qualquer cessão ou transferência de direitos sobre os vasilhames objeto da medida possessória deferida nestes autos. Alega que o negócio celebrado entre as partes envolveu exclusivamente o fundo de comércio (ponto físico e linhas telefônicas), não abrangendo qualquer bem móvel, em especial os botijões. Pugna pela suspensão do cumprimento da medida no endereço da peticionante. Juntou documentos. Decido. A despeito do esforço argumentativo da terceira, em análise provisória, não há como aderir às suas alegações. O documento de ID 240886991 aponta expressamente que houve "venda do depósito", inclusive aponta a transferência de linhas telefônicas vinculadas à atividade mercantil ali desenvolvida, a presumir que houve típico negócio de trespasse, ou seja, do estabelecimento como um todo, incluindo seus elementos corpóreos e incorpóreos. A fotografia de ID 240888249 é precária, não contempla a integralidade do imóvel e não indica a data em que fora registrada. Aliás, embora a terceira sustente que firmou novo contrato de comodato com empresa diversa, sequer instruiu o feito com cópia do referido instrumento. Deveras, os elementos trazidos pela terceira não são suficientes para obstar o imediato cumprimento da ordem possessória, onde quer que se encontrem os bens objetos da diligência, de modo que INDEFIRO o requerimento de ID 240886983. Em todo o caso, esclareça-se que a medida deve incidir tão somente sobre os bens comprovadamente de propriedade da parte autora, não alcançando eventuais bens encontrados no estabelecimento pertencentes a terceiro, o que poderá ser aferido pelo Oficial de Justiça incumbido da diligência”. Nesta via recursal, a parte agravante pleiteia a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. Pleiteia, inicialmente, a gratuidade de justiça. A agravante alega inexistir relação contratual com a autora, tampouco ter participado do comodato dos vasilhames, atribuindo responsabilidade exclusiva à empresa ré, DF INSTALAÇÕES DE GÁS LTDA. Sustenta ser nula a decisão por ausência de fundamentação e por desconsideração de provas aptas a demonstrar sua ilegitimidade. Destaca existir cláusula contratual firmada com o antigo operador do ponto comercial, por meio da qual se exclui expressamente a transferência de obrigações anteriores, circunstância essa que reforça sua tese de ilegitimidade passiva. Solicita a anulação da decisão agravada, o reconhecimento de sua ilegitimidade para responder pela demanda e a responsabilização exclusiva da empresa ré. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou desprovido de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. O agravo de instrumento constitui o recurso cabível contra decisões interlocutórias portadoras de gravame à parte, conforme previsão do art. 1.015 do CPC/2015. A controvérsia surge quando, após o deferimento ou indeferimento de uma liminar, a parte apresenta pedido de reconsideração. A dúvida recai sobre a possibilidade de a nova decisão, por meio da qual se reitera ou modifica a anterior, ser objeto de agravo de instrumento. Da análise do recurso, constata-se não reunir o Agravo de Instrumento interposto sob o ID 73382992 os requisitos necessários para ser conhecido, por padecer de requisito extrínseco de admissibilidade. Sabe-se ser o direito de recorrer exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Do exame dos autos, verifica-se referir-se o pronunciamento judicial hostilizado pelo agravante à negativa de reconsideração da decisão anterior de deferimento de liminar requerida pela autora, ora agravada. Daniel Amorim Assumpção Neves (In Manual de Direito Processual Civil, 10a edição. Editora JusPodium, p. 1548) ressalta que “Apesar de ampla presença na praxe forense, o pedido de reconsideração não se encontra previsto expressamente, sendo resultado de construção jurisprudencial. A mera ausência de previsão expressa em lei federal já é suficiente para afastar o pedido de reconsideração do âmbito recursal. Essa, inclusive, é a razão pela qual já está pacificado que a interposição do pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal”. No caso, em 26/05/2025, foi deferido o pedido liminar para determinar a reintegração de posse de 30 vasilhames de GLP em posse da ora agravante (ID 237082174 dos autos de origem). Contra essa decisão, o agravante apresentou pedido habilitação como terceiro interessado com pedido de reconsideração, o qual ensejou o despacho de 27/06/2025 (ID 240894278 dos autos de origem). O agravante interpôs o presente agravo de instrumento em 30/06/2025. Diante das datas acima referidas e do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo de instrumento (art. 1.003, §5o, do Código de Processo Civil), revela-se inegável a intempestividade do recurso interposto pelo agravante, porquanto findo em 17/06/2025. Frise-se não interromper o pedido de reconsideração o prazo recursal, de modo a não se configurar viável eternizar a possibilidade de interposição de recursos mediante a simples formulação de pedidos reiterados, os quais resultam em pronunciamentos destinados apenas a confirmar decisões anteriores. Assim, manifesta-se a intempestividade do presente agravo de instrumento. Corroborando este entendimento, segue alguns casos análogos julgados por esta Corte: “(...) 1. O pedido de reconsideração, por ausência de previsão no ordenamento jurídico, não interrompe nem suspende a contagem do prazo recursal. 2. Decisão proferida em sede de tutela de urgência que desafiou simples pedido de reconsideração seguido de despacho do juízo de primeiro grau, sem qualquer cunho decisório. 2.1. Ausência de interrupção ou suspensão do prazo recursal. 3. Agravo de instrumento interposto fora do prazo legal e, portanto, sem aptidão para o conhecimento, tendo em vista o não preenchimento de pressuposto extrínseco de admissibilidade. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (TJDFT, APC 00725876-12.2021.8.07.0000, Relator(a): Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJe: 25/04/2022.) “(...) 1. O pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (TJDFT, APC 07382777720208070000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 13/8/2021.) "(...) 1. O pedido de reconsideração da decisão recorrida não interrompe o prazo recursal, logo, não é cabível agravo de instrumento contra a decisão que o indefere em razão de preclusão. (...) (TJDFT, APC 07496865020208070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 9/7/2021.) Diante da intempestividade, o presente recurso não pode ser conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer outro requerimento de tutela recursal. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.003, § 5o e artigo 932, inciso III do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 30 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator